Tribunal: TJMT
Processo: 1002709-08.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002709-08.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOAO FELIPE DE ARRUDA - CPF: 241.231.371-72 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Banco Bradesco S.A. e pela Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência da relação contratual, condenando as requeridas à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as apelantes possuem legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço capaz de gerar responsabilidade civil pelos descontos indevidos realizados na conta corrente do autor; (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3.

As preliminares de ilegitimidade passiva arguidas por ambos os apelantes não merecem acolhimento, pois o banco permitiu que os descontos fossem efetivados sem a devida verificação da existência de vínculo contratual, enquanto a empresa de cobrança realizou diretamente os débitos na conta do autor, integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente pelos danos causados, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

4.

A perícia grafotécnica comprovou que a assinatura no contrato de autorização de débito automático era falsa, evidenciando a inexistência de relação contratual válida entre as partes, o que configura falha na prestação do serviço e impõe a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

5.

Os descontos indevidos realizados na conta corrente do autor, pessoa idosa e aposentada, sem qualquer respaldo contratual, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, por afetarem diretamente a disponibilidade financeira do consumidor e violarem seu direito de autodeterminação sobre os próprios recursos.

6.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se configurou engano justificável, sendo o ônus probatório para excludente da repetição dobrada do fornecedor, que não se desincumbiu desse ônus.

7.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, valor que melhor atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, em consonância com o entendimento da Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

8. 8.

Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras e empresas de cobrança respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de descontos indevidos realizados em conta corrente, por integrarem a cadeia de consumo. 2. A comprovação de falsificação de assinatura em contrato bancário, mediante perícia grafotécnica, evidencia a falha na prestação do serviço e impõe a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno. 3. Os descontos indevidos em conta corrente, sem respaldo contratual válido, configuram dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo. 4. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não configurado engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3o, § 2o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, caput e § 1o, 25, § 1o, 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2307081 PR 2023/0051284-9, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04/12/2023; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023; TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2023; TJMT, AgRg Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e pela PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOÃO FELIPE DE ARRUDA
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade do contrato/autorização de descontos e qualquer dívida dele proveniente; (ii) condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.893,72, devidamente atualizado; (iii) condenar as requeridas ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00; e (iv) condenar as requeridas ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados no patamar de 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais (Id.309121977), o BANCO BRADESCO S.A. alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, a ausência de nexo causal, a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, a PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA também arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva (Id. 309121983), sustentando que atua apenas como empresa de repasse de valores. No mérito, alega a inexistência do dever de restituir valores que não foram por ela retidos, impugna os danos materiais e nega a ocorrência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e pela PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOÃO FELIPE DE ARRUDA
.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e pela PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

·

Da ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

O apelante BANCO BRADESCO S.A. argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que atuou exclusivamente como intermediário dos débitos impugnados, sem qualquer participação na relação jurídica estabelecida entre o autor e a empresa responsável pelos descontos. Razão não lhe assiste.

A relação jurídica existente entre as partes está devidamente caracterizada como de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, que considera serviços bancários, financeiros e securitários como atividades sujeitas à legislação consumerista.

Além disso, infere-se dos autos que o recorrente permitiu que os descontos questionados fossem efetivados em desfavor do apelado, sem que houvesse uma averiguação adequada sobre a existência do vínculo contratual com a empresa PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, violando seu dever de segurança e cautela nas operações bancárias.

Sua responsabilidade pelos débitos combatidos está amparada nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, que dispõem sobre a solidariedade entre os fornecedores de serviços na cadeia de consumo.

A instituição bancária, ao permitir os descontos na conta em que o autor recebe benefício previdenciário, insere-se na relação de consumo e possui legitimidade para responder pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, independentemente de não ter sido parte da contratação original dos serviços contestados.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco apelante, razão pela qual
REJEITO a preliminar arguida
.

·

Da ilegitimidade passiva da Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.

A apelante PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que sua relação jurídica se dá exclusivamente com as empresas contratantes, cabendo a estas a definição de quais consumidores serão debitados, sem qualquer ingerência da Paulista sobre a origem da dívida.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

É inconteste que os descontos realizados na conta corrente do autor foram efetivados pela requerida PAULISTA, conforme extratos bancários (Id.309121373), de modo que, ao contrário do alegado, ela possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ao atuar no ramo de cobrança e proceder com descontos na conta corrente do autor, a apelante passou a integrar a cadeia de consumo, mostrando-se, portanto, legítima para figurar no polo passivo da presente ação, sobretudo porque foi a própria PAULISTA que realizou os referidos descontos.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a empresa de cobrança tem legitimidade passiva para responder à demanda, tendo em vista que, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os envolvidos na cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos vícios do produto ou do serviço.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

·

MÉRITO

Extrai-se dos autos que JOÃO FELIPE DE ARRUDA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. e da PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, pretendendo a declaração de nulidade da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência da relação contratual, condenando as requeridas solidariamente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais (Id. 309121957).

De início, cumpre dizer que, embora os apelantes sustentem a inexistência de ato ilícito, os fatos narrados na inicial restaram comprovados, impondo-se o reconhecimento da obrigação reparatória pelos danos ocasionados ao consumidor.

Os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a regularidade da contratação que justificaria os débitos na conta do apelado, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual se mostra devido o reconhecimento da inexistência da relação contratual promovido na sentença.

Destaca-se que o
laudo pericial grafotécnico
juntado aos autos (ID 309121948) concluiu que a assinatura no contrato de autorização de débito automático em conta corrente
não pertencia ao autor
, evidenciando a falsificação por imitação servil, o que comprova de forma inequívoca a inexistência de contratação válida.

Nesse sentir, restando caracterizada a falha na prestação do serviço pelos apelantes, imperioso apreciar os pressupostos do dever de indenizar, sendo certo que, para configurar a responsabilidade civil pelos danos causados, se faz necessária a verificação do liame entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade se evidencia na relação entre a má prestação de serviço pelos apelantes, configurada pela
fragilidade do sistema
ante a
não averiguação da legitimidade da contratação de serviços
, facilitando negociação mediante fraude, e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancária de pessoa idosa e hipossuficiente.

Diante disso, considerando ainda que as instituições financeiras estão sujeitas ao Código Consumerista, nos termos do seu art. 14, caput e § 1o c/c o § 2o do art. 3o, os apelantes devem responder objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que estabelece a Súmula n. 479 do STJ, pois
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim sendo, observa-se do código consumerista, em seu artigo 14, que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a demonstração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Por sua vez, o artigo 927, parágrafo único, também do código consumerista, determina que:

Art. 927. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Cotejando esses dispositivos, vê-se que as instituições financeiras, em razão do risco do negócio, respondem objetivamente pelas fraudes cometidas por terceiros, as quais caracterizam fortuito interno ocorrido durante a execução dos serviços prestados.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1 .022 do CPC. 2.
Nos termos da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por terceiro demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2307081 PR 2023/0051284-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023). (Destaquei).

A fundamentação da decisão está alinhada ao entendimento de que o fato de terceiros obterem acesso e realizarem débitos sem autorização consubstancia uma falha de segurança do banco e responsabiliza objetivamente a instituição financeira, afastando-se a culpa exclusiva do terceiro no caso de aceitação de documento falso ou autorização fraudulenta dentro da instituição. O banco apelante não foi diligente ao permitir os descontos dos valores intitulados “PSERV” da conta da apelada, sem assegurar a legalidade da transação.

Quanto à
devolução dos valores descontados
, pertinente mencionar que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.
De fato, comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente a inocorrência de engano justificável.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Frise-se que a expressão "salvo hipótese de engano justificável" constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como no vertente, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
" 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012. 2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma. De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados. O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.
(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual
[1]
.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor
[2]
.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "
cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: "
8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
" (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso concreto, os descontos foram realizados sem qualquer respaldo contratual válido, conforme comprovado pela perícia grafotécnica, motivo pelo qual a cobrança indevida dos valores na conta corrente do autor impõe o ressarcimento em dobro dos valores constantes na planilha juntada no Id. 309121378, R$ 946,86, totalizando R$ 1.893,72.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADAMENTE INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO CLIENTE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CESSAR O GOLPE. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME** 1. Apelação cível interposta por Maria Aparecida Fernandes Gabriel contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais movida contra o Banco Bradesco S/A, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A autora sustenta que foi vítima de fraude bancária, o que teria resultado em prejuízos financeiros significativos. Defende a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviços.II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO**2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a responsabilidade do banco apelado pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude, à luz da legislação consumerista e da teoria do fortuito interno. III. RAZÕES DE DECIDIR** 3. O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que o julgamento antecipado da lide, com base na prova documental existente, está de acordo com o art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de novas provas. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC). 4. No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços (art. 14). A fraude sofrida pela apelante caracteriza-se como fortuito interno, já que está relacionada aos riscos inerentes à atividade bancária. 5. A teoria do risco do negócio impõe ao banco o dever de adotar medidas de segurança adequadas para prevenir fraudes, especialmente em operações atípicas e de valores elevados, o que não ocorreu no caso em questão. 6. A responsabilidade do banco pelos danos causados somente poderia ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado nos autos. A instituição financeira falhou ao não identificar as transações fraudulentas, incompatíveis com o perfil econômico da autora. 7. Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de fraude bancária, o dano moral é presumido ("in re ipsa"), sendo desnecessária a prova de abalo psicológico. A falha na prestação do serviço pelo banco justifica a condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE**8. Recurso provido. *Tese de julgamento*: O julgamento antecipado da lide, com base na prova documental, não configura cerceamento de defesa quando suficientes os elementos para formação do convencimento do magistrado.2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, consideradas fortuito interno, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor .3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido ("in re ipsa"), dispensando a prova de abalo psicológico específico. *Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 355, I, e 370; CDC, arts . 6o, VIII, e 14; CC/2002, art. 944; Súmulas no 297 e 479 do STJ. *Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.08 Rel.; STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15.12 .20 (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10069108320248110040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2024)

De fato, “
comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

A contratação nos autos ocorreu após o marco temporal estabelecido no tema 929, devendo, portanto, a restituição ocorrer de modo dobrado, conforme reconhecido na r. sentença.

No que tange aos
DANOS MORAIS
, tem-se que o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita dos recorrentes, que efetuaram descontos indevidos na conta corrente do autor sem qualquer respaldo contratual, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, especialmente considerando tratar-se o
apelado de pessoa idosa e aposentada
. Não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor.

Por certo, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica na hipótese, uma vez que os débitos afetaram diretamente a disponibilidade financeira do consumidor, violando o direito de autodeterminação sobre seus próprios recursos.

Desse modo, a realização de descontos indevidos em conta corrente, sem prévia autorização do consumidor, viola a sua esfera patrimonial e causa transtornos que extrapolam o mero dissabor, afetando sua tranquilidade e paz de espírito, sendo necessário reconhecer o dano moral advindo da conduta ilícita.

O quantum arbitrado, contudo, deve ser minorado
. A fixação do importe da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Nesse contexto, sopesando as particularidades da circunstância em apreço e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero que a quantia fixada pelo Juízo de origem, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra inadequada,
devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que melhor atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos envolvendo descontos indevidos similares.

No que tange ao
termo inicial dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações, vale observar que a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Neste ponto, não merece acolhimento a tese recursal de inaplicabilidade da referida súmula, pois, tendo sido reconhecida a inexistência da relação jurídica, a responsabilidade configurada é nitidamente extracontratual, atraindo a incidência do enunciado sumular.

Ainda, importa salientar que os cálculos devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os juros de mora deverão observar os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos
Recursos de Apelação
interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e pela PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantenho inalteradas as demais disposições da sentença de primeiro grau.
Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

[1]
MARTINS-COSTA, Judith.
A Boa-Fé no Direito Privado
. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 345-378.

[2]
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de Direito do Consumidor
. 8a ed. São Paulo: RT, 2017

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025